Tribunal: TJDFT
Processo: 0725118-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEBITADOS EM CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
I - CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por instituição bancária contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores pagos e compensação por danos morais ajuizada por correntista em seu desfavor.
2. A autora identificou cobranças suspeitas em um cartão Visa, que nunca desbloqueou ou utilizou, que mais adiante soube tratar-se de transações com cartão virtual por fraudadores.
3. As cobranças foram feitas nos dias 9 e 10 de agosto de 2023 pelo site “PAG*PAGAMENTOCONTAS”.
4. Mesmo após contestar as compras, a instituição bancária efetuou a cobrança da fatura, retirando a totalidade de seu salário, o que a obrigou a contrair um empréstimo para cobrir suas despesas pessoais.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia gira em torno da responsabilidade do banco pela fraude ocorrida, a necessidade de restituição dos valores debitados indevidamente e a existência de danos morais a serem compensados.
III - RAZÕES DE DECIDIR
6. A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros é objetiva, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ.
7. Restou comprovado que a autora foi vítima de fraude, tendo seu cartão de crédito acessado por terceiros que realizaram transações fraudulentas em seu nome dando origem a débitos indevidamente.
8. O banco réu não comprovou a regularidade das operações contestadas, limitando-se a alegar que estornou o valor das compras. A declaração de inexistência do débito é cabível, uma vez que as transações contestadas foram realizadas por terceiros sem a autorização da autora, de forma fraudulenta.
9. A restituição do valor debitado indevidamente é necessária, pois a autora foi prejudicada pela cobrança indevida das transações.
10. A cobrança indevida e o aprovisionamento do valor em conta para a sua quitação evidenciam lesão a atributos da personalidade da consumidora e, portanto, o dever de compensar pelo dano moral suportado.
IV - DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
TESE DE JULGAMENTO
1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, sendo devida a restituição dos valores subtraídos e a compensação por danos morais".
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS
1. Súmula 479 do STJ.
2. Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Jurisprudência sobre responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes do TJDFT:
4. (Acórdão 1938066, 0702538-86.2024.8.07.0005, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.)
5. (Acórdão 1806569, 0710148-65.2021.8.07.0020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 09/02/2024.)